Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE NOTIFICAÇÃO. DF-LEGAL. ÁREA PÚBLICA DESTINADA A BANCA DE JORNAL. INSTALAÇÃO DE EMPRESA SEM PRÉVIA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO ISENTO DE QUALQUER ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. DENEGAÇÃO MANTIDA.
I. A ocupação de área pública para o exercício de atividade econômica, à revelia de licenciamento, traduz ato ilícito que pode e deve ser combatido pelo Poder Público por meio dos instrumentos previstos em lei.
II. Não pode ser considerada ilegal ou abusiva notificação do DF-Legal a empresa que desenvolve atividade de lanchonete em área pública destinada a banca de jornal sem licença de funcionamento, presente o disposto nos artigos 1o, 2o, 4o, 5o, 35 e 36 da Lei Distrital 5.547/2015.
III. Não há direito líquido e certo à continuidade do funcionamento do estabelecimento comercial desprovido de licença até que se conclua o processo administrativo que tem por objeto a regularização da ocupação da área pública.
IV. Apelação desprovida.